Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA. DOENÇA RENAL GRAVE. HEMODIÁLISE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ultrapassa o simples inadimplemento contratual, pois foi negado tratamento médico de um beneficiário diagnosticado com doença renal grave, com tratamento de hemodiálise, tendo que recorrer ao SUS, causando angústia e aflição ao paciente, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade. No caso, majorado o valor fixado de indenização por danos morais (R$ 20.000,00).
2. É incabível a modificação dos honorários de sucumbência quando se mostram adequado ao caso, ou seja, 10% sobre o valor da condenação.
3. Deu-se provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo adesivo da ré.